Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. EMPREGADO INATIVO DA CAESB. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL N. 701/94 E DECRETO N. 15.902/94. CARGO OCUPADO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS. PROGRESSÃO. CONDIÇÕES. TEMPO DE SERVIÇO, APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS INTERNOS, MERECIMENTO E ANTIGUIDADE. CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM EMPREGADO DA ATIVA. REENQUADRAMENTO. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. ASSEGURAÇÃO SEGUNDO O PLANO E ENQUADRAMENTO VIGORANTES NO MOMENTO DA APOSENTAÇÃO. COMPREENSÃO DE PROGRESSÃO E MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA. EXEGESE INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO SISTEMA DE PARIDADE. ANTECIPAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EX-EMPREGADORA (CAESB). PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM A PRETENSÃO. AFIRMAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ARGUIÇÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e § 3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido mediante pedido deduzido no ambiente do próprio recurso apelatório.
2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
3. Conquanto a obrigação de assegurar a equiparação pretendida pelo ex-empregado esteja afetada legalmente ao Distrito Federal, consoante dispõe a Lei Distrital n. 701/94, tendo ele mantido vínculo empregatício com a CAESB, que, a seu turno, detém sob sua esfera de disposição e guarda todas as informações funcionais pertinentes ao ex-empregado e, ainda, sobre os empregados que continuam em atividade, estando habilitada, não somente a guarnecer os autos com elementos materiais, mas subsidiar a defesa do ente federado que eventualmente suportará os efeitos pecuniários do acolhimento da postulação, a pertinência subjetiva da sociedade de economia com o direito invocado por seu empregado é latente, não soando conforme o sistema que a pretensão seja resolvida à margem de sua integração à relação processual na condição de litisconsorte passiva necessária.
4. Consoante disposto na Lei Distrital no. 701/94, o Distrito Federal garantirá complementação da aposentadoria que vier a ser concedida nos termos da legislação previdenciária aos ex-funcionários públicos que, mediante opção, foram integrados, na forma da Lei no 6.162/74, e permaneceram na condição de empregado ou servidor público em atividade na administração local, correspondendo a complementação à diferença entre o valor do benefício pago pela instituição oficial de previdência social, acrescido, quando for o caso, da importância devida por entidade de previdência privada vinculada à empresa, e a remuneração prevista no respectivo plano de cargos e salários para servidor em atividade de correspondente classificação funcional (arts. 1o e 2o).
5. Conquanto assegurada complementação de aposentadoria ao ex-funcionário público que, na forma autorizada pelo legislador federal, optara por migrar para os quadros de sociedade de economia mista local, nela continuando a laborar até se aposentar, a ser custeada pelos cofres públicos, política volvida a assegurar a implementação dos serviços públicos que guarnecem a capital federal, a complementação assegurada não encerrara a incorporação do sistema de paridade, tornando inviável que, assegurada a complementação no formato legal, seja demandado incremento de proventos pelo ex-empregado aposentado com base nas movimentações havidas na estrutura do quadro de pessoal da empresa ou de vantagens concedidas aos empregados da ativa após a aposentação (Lei Distrital no 701/94 e Decreto no 15.902/94).
6. Ao ex-empregado de sociedade de economia mista beneficiado pelo disposto na Lei Distrital no 701/94, conquanto lhe seja assegurada complementação de aposentadoria no formatado legal, não assiste o direito de, à guisa de implementação da complementação assegurada, fruir proventos em compasso com o disposto em novo plano de cargos, carreiras e salários, escalonado por tempo de serviço, implantado pela empresa tempos após a aposentação, porquanto a complementação é resguardada mediante a consideração do cargo e do salário vigorante no momento da jubilação, observados os reajustes gerais subsequentes, não compreendendo incrementos derivados da implantação de nova sistemática remuneratória ou concessão de vantagens aos empregados em atividades, inclusive porque sujeitas, além do critério temporal, a outras condicionantes para progressão por merecimento ou antiguidade, e, ademais, não contemplara o legislador sistema de paridade remuneratória entre empregados ativos e inativos (Decreto n. 15.902/94, artigo 2o e parágrafo único).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.